Tribunal: TJDFT
Processo: 0749642-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIMITES TERRITORIAIS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF. TAGUATINGA OU ÁGUAS CLARAS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. QS1 A QS11. COMPETÊNCIA DE TAGUATINGA. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1.Conflito negativo de competência entre os Juízos da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF e Vara Cível de Águas Claras/DF, em ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira com sede em São Paulo, contra consumidor domiciliado na QS 11, Areal/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.Definir a competência territorial para processamento e julgamento de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, considerando os limites geográficos entre as Regiões Administrativas do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.A Lei Complementar Distrital n. 958/2019 alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo em sua jurisdição as quadras QS 01 a QS 11.
4.Tratando-se de relação de consumo, a competência territorial é absoluta quando o consumidor figura no polo passivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.“Conflito de competência conhecido e não provido para declarar competente o Juízo suscitante (1a Vara Cível de Taguatinga/DF)”.
TESE:
6. A competência para processar e julgar ações envolvendo consumidor domiciliado nas quadras QS 01 a QS 11 do Areal/DF é da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, em razão dos novos limites geográficos estabelecidos pela LCD n. 958/2019.
______________________________________________________
Legislação Relevante citada: Lei Complementar Distrital n. 958/2019; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência Relevante citada: IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000; Acórdão 1880103, 07005617420248070000; Acórdão 1830583, 07031045020248070000.